Tribunal: TJSP
Processo: 2240940-28.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2240940-28.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RICARDO LAVEZZO e LEDA BATAGLIOLA LAVEZZO, é embargado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2240940-28.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - S - Voto no 43.888
Voto no 43.888
Embargos de Declaração Cível n.o 2240940-28.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo - 12a Vara Cível Central
Embargantes: Ricardo Lavezzo e Leda Batagliola Lavezzo
Embargado: Banco do Brasil S/A
Juiz de 1a Inst.: Fernando José Cúnico
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
O v. acórdão de fls. 210/214, por unanimidade de votos, negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelos executados, mantendo o
indeferimento do pedido de gratuidade.
Embargam de declaração os executados, com intuito de
prequestionamento, alegando omissão ficta quanto ao escorreito entendimento desta C.
Câmara sobre a legislação que embasa o pedido, notadamente quanto à questão
constitucional e infraconstitucional. Afirmam que não houve menção expressa quanto à
interpretação do art. 5o, incisos LXXIV, XXXV, LIV e LV, da CF; art. 2o, par. ún., da
Lei no 1.060/50; e art. 98, do CPC.
É o relatório.
De início, a despeito da indicação dos diversos dispositivos legais e
constitucionais pelos embargantes, é preciso esclarecer devidamente a dimensão do
prequestionamento, que, obviamente, não se resume a uma citação genérica e aleatória
de dispositivos legais para constar na decisão impugnada para, só então, abrir a via
recursal aos tribunais superiores.
O prequestionamento é necessário porque os Tribunais Superiores não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2240940-28.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - S - Voto no 43.888
têm competência para análise de provas; para tais Cortes deve ser dirigida toda a
matéria, bem como os elementos dos autos, devidamente apreciados, havendo apenas a
controvérsia quanto ao direito a ser aplicado.
Em outras palavras, o prequestionamento é necessário apenas para “que
faça constar do acórdão circunstâncias fáticas aptas a demonstrar, pela mera leitura da
decisão recorrida, que a solução normativa pela qual se optou na decisão impugnada (pela via
do recurso extraordinário ou do recurso especial) está equivocada, estando-se, pois, assim, em
face de uma ilegalidade ou de uma inconstitucionalidade”. (TERESA ARRUDA ALVIM
WAMBIER, Omissão Judicial e Embargos de Declaração. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2005, p. 260/261 - destaquei).
Com o devido respeito, os embargantes não indicaram quais teriam sido
tais circunstâncias fáticas que não constaram no corpo do v. acórdão, caindo por terra a
pretensão de prequestionamento, tecnicamente falando.
De tudo, só se pode mesmo inferir com certeza é que os embargos não
têm razão de ser, porque no v. acórdão não há obscuridade, contradição ou omissão
alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de modo claro, estando o julgamento
completo.
O conteúdo dos embargos evidencia que o móvel do recurso não é a
imperfeição do julgado, mas o inconformismo com o seu resultado. Todavia, para
combater eventual injustiça da decisão existem meios e vias adequadas que não são os
embargos declaratórios.
É preciso ter em mente que a omissão a que alude a regra legal é a lacuna
condizente à conclusão da lide, não a que se refere aos argumentos das partes. Ou, como
já se decidiu:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder
exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha
deve ser aferida em função do pedido, e não das razões invocadas pelo
litigante. Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a
conclusão adotada, na análise do ponto em litígio, então objeto da pretensão
recursal, não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa, ainda
que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja em segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 2240940-28.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - S - Voto no 43.888
instância.”
(JTACSP 47/107, Emb. Decl. n.o 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE
PAIVA)
Desnecessária, ainda, a menção expressa pelo magistrado de todos os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pela parte no julgamento. A esse
respeito, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, em caso
assemelhado:
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos com propósito de
prequestionamento condiciona-se ao fato de existir na decisão embargada
algum dos vícios indicados no art. 535 do CPC. Fora dessas hipóteses, não está
o órgão julgador obrigado a mencionar expressamente dispositivos legais e
constitucionais para futura interposição dos recursos derradeiros. Violação do
art. 535 do CPC afastada.”
(REsp 859084/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 15/02/2007, DJ 01/03/2007, p. 252)
Os fundamentos que levaram à manutenção do indeferimento do pedido
de gratuidade foram expostos minuciosamente no aresto, estribados nas provas
constantes dos autos e na Lei, não restando nada a ser dito ou esclarecido.
E, acerca do pedido de diferimento do recolhimento das custas o v.
acórdão foi claro (fls. 214):
“Pelos mesmos fundamentos, deve ser indeferido o pedido subsidiário de
recolhimento das custas ao final do processo, pois o diferimento exige,
igualmente, comprovação, por meio idôneo, da momentânea impossibilidade
financeira para recolhimento das custas, ainda que parcial (art. 5o, Lei Estadual
no 11.608/2003), o que, como visto, não foi feito.”
Enfim, se os embargantes não concordam com a solução e interpretação
adotadas pela Turma Julgadora, devem deduzir seu inconformismo por outra via, pois,
como já dito, “Os embargos declaratórios não consubstanciam meio próprio à revisão do que
decidido” (STF - ED/RE n. 160.381-3 - 2a Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT
721/335).
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, rejeito os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Embargos de Declaração Cível n.o 2240940-28.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - S - Voto no 43.888
embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator